Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-83.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. INCIDÊNCIA. CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUXÍLIO EMERGENCIAL. PANDEMIA. PROVA INSUFICIENTE. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).
2. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
3. A simples prova de percepção das parcelas do auxílio emergencial criado pelo Governo Federal para enfrentamento da crise financeira causada pela pandemia da covid-19 não demonstra, de forma inequívoca, a hipossuficiência da parte, sobretudo porque há diversos relatos de recebimento indevido do auxílio.
4. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos.
5. O valor da causa será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido.
6. O fato de o valor da causa não ser exorbitante ou irrisório desautoriza o arbitramento dos honorários pela apreciação equitativa (§§2o e 8o do art. 85, CPC).
7. Recurso conhecido e provido.